Tribunal: TJES
Processo: 5003584-61.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003584-61.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALTER NEGRELLI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003584-61.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: WALTER NEGRELLI;

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. OPÇÃO POR REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PEDIDO DE PROMOÇÃO QUANDO DA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI Nº 3.196/78. TROCA DE REGIME JURÍDICO ACARRETA NA RENÚNCIA DOS BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO PRETERIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora pleiteia o reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de primeiro-sargento, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

O requerente de fato optou pela substituição da remuneração por soldo pela remuneração por subsídio. Todavia, entendo que essa opção não exclui a aplicabilidade do artigo 48, inciso II, da Lei 3.196/78, em virtude do artigo 17, parágrafo 3º, da LC 420/2007.

O legislador não revoga a norma contida no Estatuto do Policial Militar do Estado do Espírito Santo para os policiais militares que optaram pela remuneração por subsídio.

O artigo 87, parágrafo único da Lei 3.196/78 estava plenamente em vigor no momento que o requerente foi transferido para a reserva remunerada da PMES, cumprindo os requisitos para a promoção.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para determinar aos requeridos que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, primeiro-sargento PM, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 04/12/2019, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade do autor receber proventos de aposentadoria referente ao grau hierárquico superior ao que quando foi posto à inatividade em virtude de ter prestado serviço por mais de 30 (trinta) anos.

Aduz autor na inicial que é militar da reserva e que completou mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício e que a Lei 3.196/78 prevê que os militares que trabalharam por mais de 30 (trinta) anos possui a possibilidade de receberem remuneração correspondente ao grau hierárquico superior.

Pugna portanto, pela concessão do benefício e pelo recebimento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção monetária.

Os réus contestaram afirmando a impossibilidade de recebimento do benefício ante a opção do autor pelo recebimento da remuneração na modalidade subsídio, o que implica aderência à totalidade do novo regime jurídico.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece reforma, explico.

A Lei Estadual nº 3.196/78 era a lei utilizada para tutelar a modalidade de remuneração dos militares estaduais que recebiam por soldo.

No ano de 2007 foi editada a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 que instituiu a remuneração por subsídio em razão do §9º do art. 144 da Constituição Federal, que é um modelo de remuneração no qual o servidor percebe parcela única, que absorve as eventuais rubricas de caráter permanente, indenizatório, cargo em comissão e auxílios.

Para os militares que estavam ativos, foi permitida a opção do regime de remuneração, sendo que a opção por um regime implicava na integralidade de renúncia dos benefícios do outro.

Art. 17. O militar da ativa,
que exercer a opção
na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo IV.

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos,
inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

Destaca-se que o art. 17, §4º, II da Lei Complementar nº 420/2007 prevê a forma com que serão calculados os proventos da inatividade, em nenhum momento permitindo a promoção para o próximo grau hierárquico, sendo essa aplicação existente unicamente no art. 87 da Lei nº 3.196/78.

Nesse passo, é imperioso ressaltar a impossibilidade aproveitar as vantagens de dois regimes previdenciários distintos para os cálculos dos benefícios da aposentadoria, entendimento alinhado ao Tema 70 do STF:

Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico.

Vejamos o entendimento do E. TJES que corrobora com a fundamentação exposta:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0003581-30.2015.8.08.0024. Relator Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 01/08/2024).

Ademais, quanto à alegação de que apenas com a Lei Complementar nº 943/2020 ficou definida a aplicação da promoção após 30 anos de serviço ao grau hierárquico superior exclusivamente aos militares que recebiam seu vencimento na modalidade de soldo, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque a referida Lei não implica no reconhecimento de que, no período anterior, a vantagem também era destinada àqueles que recebiam por subsídio.

Assim, não se mostra possível a procedência do pleito autoral, pelo qual a reforma da sentença é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)